Tribunal: TJPA
Processo: 0011462-81.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011462-81.2014.8.14.0006

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REELEIÇÃO DA SÍNDICA. ALTERAÇÃO CADASTRAL RECUSADA PELO BANCO. INVIABILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA NO PERÍODO DO MANDATO. PREJUÍZOS DA ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL COM PAGAMENTO DE DESPESAS. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL POR PROBLEMAS COM A CONSTRUTORA DO CONDOMINIO DISCUTIDA JUDICIALMENTE. DANOS MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PATAMAR LEGAL E RAZOÁVEL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ITAU UNIBANCO S/A
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que julgou parcialmente procedente
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por
CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTA
.

Em sua exordial (id. 4057187), a
lega o Requerente, representado pela síndica, ser cliente da instituição bancária ré, mantendo a conta corrente descrita na inicial, e por meio dela a realizar as operações financeiras necessárias à manutenção do condomínio. Afirma que, mesmo já sendo titular da conta há cerca de um ano e meio, quando reeleita - a síndica, buscou a instituição com a finalidade de realização das alterações cadastrais necessárias, em especial a renovação de prazo de assinatura da conta, para viabilizar a movimentação pelo período correspondente ao novo mandato.

Afirma que o pedido da parte autora teria sido negado pela instituição ré, ao argumento de ser necessária apresentação da convenção do condomínio registrada, exigência que não teria sido realizada à época da abertura da conta.

Em razão da impossibilidade de alteração, o condomínio autor teria ficado prejudicado, de maneira a não poder honrar pagamentos com prestadores de serviços e fornecedores.

Acrescenta ter notificado extrajudicialmente a instituição ré em 17/07/2014, sem ter obtido resposta, estando a conta corrente em questão bloqueada para movimentações, sem que a requerida tenha concedido qualquer prazo à autora para que pudesse sanar a pendência em questão.

Esclarece que restou impossibilitada de realizar o registro da convenção, pois não adotadas as providências de instituição do condomínio pela empresa construtora, responsável pelo empreendimento, existindo, inclusive, demanda judicial em trâmite, com a finalidade de obrigá-la a adotar a providência.

Em razão de estar impossibilitada de usufruir dos serviços bancários contratados, o que lhe estaria causando prejuízos quanto a administração do condomínio além de danos de ordem moral, pelo que ingressou com a presente demanda para, à luz do Código de Defesa do Consumidor - CDC e inversão do ônus da prova, requerer em tutela antecipada a liberação da conta bancária de titularidade do autor, com o acesso necessário para realização de movimentações bancárias, cartão magnético e talão de cheques, além da concessão de 180 (cento e oitenta) dias para sanar a pendência documental, com a finalidade de apresentar a convenção condominial devidamente registrada.

Quanto ao mérito, a confirmação da liminar e a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais, em quantia correspondente a vinte salários-mínimos, conforme o valor vigente à época do ajuizamento da demanda.

O juízo
a quo
proferiu sentença (id. 4057200) julgando a ação parcialmente procedente, para determinar o desbloqueio da conta bancária da parte autora, p
ara fins de movimentação, além do fornecimento de cartão magnético e talão de cheques, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (vim mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertido em favor do autor, para o caso de descumprimento e sem prejuízo de imediato bloqueio da quantia por meio eletrônico; condenou, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês, a partir da data da sentença
.

Inconformada, a instituição bancária interpôs recurso de apelação (id. 4057201), para que seja reformada a sentença em face da ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de danos morais indenizáveis, requerendo, de forma subsidiária, a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões recursais - id. 4057202.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade da instituição bancária ao negar acesso à Administração do Condomínio, representada pela síndica, à conta bancária de sua titularidade, por ausência de documentos não exigidos no primeiro cadastro da mesma síndica no mandato anterior.

Alega o apelante a inexistência de falha no serviço prestado, assim como qualquer dever indenizatório em relação à autora, ora apelada, pois apenas cumpriu com exigência interna sobre o registro da convenção condominial.

Em análise do que nos autos consta, atesta-se que os documentos acostados à inicial (id. 4057187), apontam a síndica Sra. Samira Padilha de Souza e Sousa como reeleita, bem como que, apesar da Convenção do Condomínio não ter registrada em Cartório pela Construtora à época, a mesma síndica já possuía acesso à conta corrente do Condomínio junto ao demandado sem que tivesse sido exigido o referido registro.

Na contestação (id. 4057193/

4057194), por sua vez, o apelante defende que apenas cumpriu com normas internas que assim o exigem, porém, não juntou qualquer prova da existência de norma que impedisse o acesso da Administração do Condomínio à sua própria conta corrente, a qual já era movimentada pela mesma síndica, ou seja, houve reeleição da síndica e ela, ao procurar a agência bancária para ratificar a continuidade da administração condominial, foi impedida de acesso à conta corrente por ausência de documento – registro da Convenção de Condomínio.

Nesse momento, resta clara a
falha no serviço prestado pelo apelante, pois se era norma interna exigir o registro da Convenção de Condomínio para abertura de conta corrente e movimentação, como a Administração do Condomínio autor possuía acesso à conta corrente, com expedição de cartão de crédito, senha e talões de cheque anteriores, se o documento não havia sido registrado pela Construtora responsável desde o início?

Veja-se que a negativa de acesso à conta bancária, obstou o Condomínio de arcar com seus compromissos, advindo de tal ação ilícita da instituição bancária vários dissabores.

Nesse instante, portanto, nasceu o dever de indenizar.

Destaco, ainda, que equivocadamente o recorrente afirma em seu recurso que foi exigido do apelado a cópia da Ata de Reeleição da Administração do Condomínio devidamente registrada, quando, na verdade, o Banco exigiu a Convenção do Condomínio registrada, o que era obrigação de terceiro (Construtora), e já havia ação judicial para compelir a Construtora a fazê-lo.

O Código de Defesa do Consumidor, determina em seu art. 14:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º - o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais;

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2°. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§3ª. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I-

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II-

a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4º - A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

O CC/2002

assim dispõe a respeito do tema:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntaria, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Essa proteção também está expressamente prevista no Código de Defesa do Consumidor, que em seu art. 6º que dispõe:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

Por ser o caso uma relação de consumo entre o Banco e o Cliente em que houve violação de obrigações, aplica-se ao caso o CDC, sendo que se caracterizou a abusividade da conduta do apelante no momento em que fez exigências descabidas ao apelado, em face da pré-existência de conta bancária já movimentada pelo mesmo cliente.

No que tange aos
danos morais
, alega o apelante sua inexistência e, de pronto, adianto que também não lhe assiste razão.

Primeiro, porque é plenamente aplicado dano moral em favor de pessoa jurídica – Súmula 227/STJ (
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral).

Segundo, porque
“Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Terceiro, porque não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim transtornos ao autor, ora apelado, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que o recorrido é pessoa jurídica que administra valores de um conjunto de unidades, o qual ficou impedido de movimentar a conta bancária de sua titularidade e efetuar pagamentos das mais diversas naturezas para fornecedores e prestadores de serviço.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma grande instituição financeira do país, entendo que o valor fixado a título de danos morais é razoável e não foi objeto de irresignação do autor, pelo que a quantia de R$-10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

No que tange ao ônus da sucumbência, em que pese mantida a condenação e necessidade de defesa em grau recursal, o que estende o empenho do patrono da parte, é incabível a majoração, pois já fixada no teto legal de 20% (vinte porcento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §11º, do CPC.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

Belém, datado e assinado digitalmente

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 19/03/2024